Tribunal: STJ
Processo: 0806450-18.2021.8.12.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890927 - MS
(2025/0102135-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANTONIO FRANCESCHINI
ADVOGADO
: IRACENO TEODORO ALVES NETO - MS017156
AGRAVADO
: COMERCIAL FAYAD LTDA
ADVOGADOS
: JÚLIO CÉSAR CESTARI MANCINI - MS004391
JÚLIO CESAR CESTARI MANCINI - MS004391A
JUAREZ MANCINI NETO - MS025976
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
DO STJ E ÔNUS DA PROVA DO
DO CPC. AGRAVO INTERNO
ART. 373
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial, com fundamento na Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia decorre de ação monitória em que se discutem o reconhecimento
de agiotagem e o excesso de execução.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os embargos
monitórios para reconhecer a prática de agiotagem e o consequente excesso de
execução, com custas e honorários fixados.
4. A Corte de origem manteve a sentença, assentando que o devedor comprovou o
fato constitutivo de seu direito e que o excesso de execução deve ser compensado
em liquidação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível afastar a incidência da
Súmula n. 7 do STJ sob o argumento de que se trata de revaloração jurídica do
conjunto probatório; e (ii) saber se houve violação do
I e II, do CPC, por
art. 373,
suposta insuficiência de prova exclusivamente testemunhal para comprovar
pagamento de juros em alegada agiotagem.
Documento eletrônico VDA54042849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:34
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 0e388762-fdca-4c87-815c-45a8bbbfa716

6. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se a multa prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A conclusão do Tribunal de origem está fundada em premissas fáticas —
reconhecimento de agiotagem e pagamentos mensais de juros de 4% por 29 meses,
a partir de provas produzidas, incluindo instrução oral e registros de empresa —
cuja revisão em sede especial é inviável, incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
8. A tese de insuficiência da prova exclusivamente testemunhal para comprovar
pagamento de juros demanda exame minucioso dos depoimentos e dos registros
referidos, o que também atrai o impedimento da Súmula n. 7 do STJ.
9. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é cabível quando
art. 1.021,
não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
“1. A revisão das premissas fáticas fixadas pelas instâncias
Tese de julgamento:
ordinárias sobre agiotagem e pagamentos de juros encontra óbice na Súmula n. 7
do STJ. 2. A análise da suficiência da prova exclusivamente testemunhal para
demonstrar pagamento de juros em alegada agiotagem demanda reexame do
acervo probatório e, por isso, esbarra na Súmula n. 7 do STJ. 3. A aplicação da
multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a manifesta inadmissibilidade do
art. 1.021,
agravo interno".
CPC, arts. 373, I, II; 1.021, § 4o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no RMS n.
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado
51.042/MG,
em 28/3/2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54042849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:34
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 0e388762-fdca-4c87-815c-45a8bbbfa716

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54042849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:34
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 0e388762-fdca-4c87-815c-45a8bbbfa716

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890927 - MS (2025
/0102135-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANTONIO FRANCESCHINI
ADVOGADO
: IRACENO TEODORO ALVES NETO - MS017156
AGRAVADO
: COMERCIAL FAYAD LTDA
ADVOGADOS
: JÚLIO CÉSAR CESTARI MANCINI - MS004391

JÚLIO CESAR CESTARI MANCINI - MS004391A

JUAREZ MANCINI NETO - MS025976
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
DO STJ E ÔNUS DA PROVA DO
DO CPC. AGRAVO INTERNO
ART. 373
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial, com fundamento na Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia decorre de ação monitória em que se discutem o reconhecimento
de agiotagem e o excesso de execução.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os embargos monitórios
para reconhecer a prática de agiotagem e o consequente excesso de execução, com
custas e honorários fixados.
4. A Corte de origem manteve a sentença, assentando que o devedor comprovou o
fato constitutivo de seu direito e que o excesso de execução deve ser compensado em
liquidação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível afastar a incidência da
Súmula n. 7 do STJ sob o argumento de que se trata de revaloração jurídica do
conjunto probatório; e (ii) saber se houve violação do
I e II, do CPC, por
art. 373,
Documento eletrônico VDA52568480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/11/2025 18:02:07
Código de Controle do Documento: 33126c6d-62c2-44ac-b358-881c139ae97c

suposta insuficiência de prova exclusivamente testemunhal para comprovar
pagamento de juros em alegada agiotagem.
6. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se a multa prevista no art. 1.021,
§ 4o, do CPC se aplica ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A conclusão do Tribunal de origem está fundada em premissas fáticas —
reconhecimento de agiotagem e pagamentos mensais de juros de 4% por 29 meses, a
partir de provas produzidas, incluindo instrução oral e registros de empresa — cuja
revisão em sede especial é inviável, incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
8. A tese de insuficiência da prova exclusivamente testemunhal para comprovar
pagamento de juros demanda exame minucioso dos depoimentos e dos registros
referidos, o que também atrai o impedimento da Súmula n. 7 do STJ.
9. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é cabível quando
art. 1.021,
não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
“1. A revisão das premissas fáticas fixadas pelas instâncias
Tese de julgamento:
ordinárias sobre agiotagem e pagamentos de juros encontra óbice na Súmula n. 7 do
STJ. 2. A análise da suficiência da prova exclusivamente testemunhal para
demonstrar pagamento de juros em alegada agiotagem demanda reexame do acervo
probatório e, por isso, esbarra na Súmula n. 7 do STJ. 3. A aplicação da multa
prevista no
§ 4o, do CPC requer a manifesta inadmissibilidade do agravo
art. 1.021,
interno".

CPC, arts. 373, I, II; 1.021, § 4o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no RMS n. 51.042
Jurisprudência relevante citada:
/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
28/3/2017.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANTONIO FRANCESCHINI
contra a decisão de fls. 652-655, que negou provimento ao agravo em recurso
especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ, por demandar reexame do
acervo fático-probatório.
Documento eletrônico VDA52568480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/11/2025 18:02:07
Código de Controle do Documento: 33126c6d-62c2-44ac-b358-881c139ae97c

A parte agravante alega a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ,
afirmando que a questão não envolve simples reexame de provas, mas revaloração
jurídica do conjunto probatório e violação direta do
I e II, do Código de
art. 373,
Processo Civil.
Sustenta que a prova exclusivamente testemunhal, sem início de prova
documental, é insuficiente para comprovar pagamento de juros em suposta
agiotagem, apontando dissonância com a jurisprudência desta Corte.
Afirma que a decisão agravada manteve conclusão fundada em
depoimentos de informantes, sem qualquer prova documental de quitação, o que
configuraria ofensa às regras de distribuição do ônus da prova (art. 373, I e II, do
CPC).
Requer conhecer e dar provimento ao agravo interno para afastar a
aplicação da Súmula n. 7 do STJ, determinar o prosseguimento do recurso especial
para análise da violação do
I e II, do CPC e, ao final, prover o recurso
art. 373,
especial para afastar o reconhecimento da prática de agiotagem e do excesso de
execução.
Contrarrazões apresentadas às fls. 668-703, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso com aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
Documento eletrônico VDA52568480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/11/2025 18:02:07
Código de Controle do Documento: 33126c6d-62c2-44ac-b358-881c139ae97c

A controvérsia diz respeito à ação monitória em que a parte autora pleiteou
a procedência do pedido para determinar à requerida o pagamento de R$ 445.207,60
e, em caso de não pagamento ou não oposição de embargos, a constituição de título
executivo judicial.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os embargos
monitórios para reconhecer a prática de agiotagem e o consequente excesso de
execução, fixando custas e honorários, com atribuição do valor da causa em R$
445.207,60.
A Corte
manteve a sentença, assentando que o devedor fez prova do
a quo
fato constitutivo de seu direito e que o excesso de execução deve ser compensado em
liquidação.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou violação do
I e II, do CPC, sustentando que o acórdão teria reconhecido pagamento de
art. 373,
juros de 4% apenas com depoimentos de informantes, sem prova documental, em
desconformidade com a jurisprudência sobre insuficiência da prova exclusivamente
testemunhal para comprovar pagamento de dívida.
Nas razões do agravo interno, sustenta que não há reexame de provas, mas
revaloração jurídica do conjunto probatório, e aponta ofensa direta ao
I e II,
art. 373,
do CPC, bem como divergência quanto à suficiência de prova exclusivamente
testemunhal para demonstrar pagamento de juros em suposta agiotagem.
Conforme consta na decisão agravada, a conclusão do Tribunal de origem
foi firmada com base em premissas fáticas dos autos: reconheceu-se a prática de
agiotagem e a ocorrência de pagamentos mensais de juros de 4% durante 29 meses, a
partir de provas produzidas, inclusive com menção à instrução oral e elementos de
registro da empresa, determinando a compensação em liquidação. Nessa moldura, a
Documento eletrônico VDA52568480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/11/2025 18:02:07
Código de Controle do Documento: 33126c6d-62c2-44ac-b358-881c139ae97c

revisão do entendimento esbarra na Súmula n. 7 do STJ, por exigir incursão no
acervo fático-probatório.
Assim, não obstante as alegações de que se trataria de mera revaloração
jurídica, não há como afastar o óbice aplicado. O que se pretende é rediscutir fatos já
delineados pelas instâncias ordinárias quanto à ocorrência de agiotagem e ao excesso
de execução. A via especial não comporta novo delineamento de provas, razão pela
qual subsiste o fundamento da Súmula n. 7 do STJ.
Do mesmo modo, a tese de insuficiência de prova exclusivamente
testemunhal não prospera. A decisão monocrática registrou que o acórdão estadual
reconheceu o cumprimento do ônus probatório pelas instâncias ordinárias com base
nas premissas fáticas, concluindo pela prática de agiotagem e pela compensação em
liquidação de sentença. A análise pretendida, que demanda cotejo detalhado do
conteúdo dos depoimentos e dos registros mencionados, atrai novamente o
impedimento da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse contexto, permanece adequada a conclusão de que a controvérsia
está circunscrita ao suporte fático-probatório, e sua revisão é inviável na instância
especial. A decisão agravada, ao negar provimento ao agravo em recurso especial,
aplicou corretamente o entendimento sumular.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que “a
multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se
revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo
Documento eletrônico VDA52568480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/11/2025 18:02:07
Código de Controle do Documento: 33126c6d-62c2-44ac-b358-881c139ae97c

interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas” (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
28/3/2017,
3/4/2017)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está configurada
a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação de multa.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52568480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/11/2025 18:02:07
Código de Controle do Documento: 33126c6d-62c2-44ac-b358-881c139ae97c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.890.927 / MS
Número Registro: 2025/0102135-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08064501820218120021
0806450182021812002150003
8064501820218120021
806450182021812002150003
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO FRANCESCHINI
ADVOGADO
: IRACENO TEODORO ALVES NETO - MS017156
AGRAVADO
: COMERCIAL FAYAD LTDA
ADVOGADOS : JÚLIO CÉSAR CESTARI MANCINI - MS004391
JÚLIO CESAR CESTARI MANCINI - MS004391A
JUAREZ MANCINI NETO - MS025976
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIO FRANCESCHINI
ADVOGADO
: IRACENO TEODORO ALVES NETO - MS017156
AGRAVADO
: COMERCIAL FAYAD LTDA
ADVOGADOS : JÚLIO CÉSAR CESTARI MANCINI - MS004391
Documento eletrônico VDA54010892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:19:37
Código de Controle do Documento: cff08a16-2ed2-4030-9cc8-e2907332847e

JÚLIO CESAR CESTARI MANCINI - MS004391A
JUAREZ MANCINI NETO - MS025976
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:19:37
Código de Controle do Documento: cff08a16-2ed2-4030-9cc8-e2907332847e